Tribunal: TJSP
Processo: 2264088-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito. Decisão que indefere pedido de concessão de justiça gratuita. Ajuizamento da demanda fora do domicílio da autora, o que pode indicar condição financeira, mas não afasta de plano a concessão da gratuidade. Inexistência, contudo, de prova a demonstrar a real capacidade financeira da agravante. Art. 99, § 2o do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito. Decisão que indefere pedido de concessão de justiça gratuita. Ajuizamento da demanda fora do domicílio da autora, o que pode indicar condição financeira, mas não afasta de plano a concessão da gratuidade. Inexistência, contudo, de prova a demonstrar a real capacidade financeira da agravante. Art. 99, § 2o do CPC. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.